Tribunal: TJMT
Processo: 0014337-80.2015.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014337-80.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAMARTINE FILHO - CPF: 036.642.101-82 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MASSA FALIDA RDK COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (APELADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), WANDERLEY AFONSO SILVA - CPF: 212.808.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 19.340.943/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), R W COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.468.385/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAFITT TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.557.838/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO FERRARI LTDA - EPP - CNPJ: 06.187.743/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e civil. apelação cível. ação declaratória de ineficácia de atos jurídicos, cancelamento de averbações no registro imobiliário e indenização. reconhecimento da ilegitimidade ativa em embargos de terceiro sem exame de mérito. ausência de coisa julgada material. anulação da sentença. retorno dos autos à origem.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Ineficácia de Atos Jurídicos, Cancelamento de Averbações no Registro Imobiliário e Indenização por Danos Morais e Materiais, sob o fundamento de coisa julgada oriunda de embargos de terceiro anteriormente ajuizados e extintos por ilegitimidade ativa.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção dos Embargos de Terceiro por ilegitimidade ativa configura coisa julgada material capaz de impedir o prosseguimento da Ação Declaratória.

III. razões de decidir

3. A coisa julgada material somente se forma quando há decisão de mérito, nos termos do art. 502 do CPC, não se caracterizando em hipóteses de extinção sem exame do mérito por ilegitimidade ativa.

4. A sentença proferida nos Embargos de Terceiro anteriores limitou-se a extinguir o feito por ilegitimidade ativa do Embargante, sem análise do mérito da controvérsia relativa à validade da aquisição imobiliária ou à suposta fraude contra credores.

5. Não se pode reconhecer a existência de coisa julgada material com base em decisão terminativa que não apreciou o mérito da demanda, permitindo-se o ajuizamento de nova ação com o mesmo objeto.

6. A fundamentação da sentença recorrida confunde a preclusão e a coisa julgada formal com a material, aplicando equivocadamente os efeitos desta última, em violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção de Embargos de Terceiro por ilegitimidade ativa, sem análise de mérito, não gera coisa julgada material, e permite o ajuizamento de nova ação para rediscussão da controvérsia.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 502;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2046349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, REsp 1865553/PR (Tema 1059).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0014337-80.2015.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lamartine Filho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Atos Jurídicos, Cancelamento de Averbações no Registro Imobiliário e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor da
Massa Falida de RDK Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
, extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a coisa julgada (art. 485, V, CPC) e condenou o Autor a arcar com honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro não examinou o mérito da controvérsia, limitando-se a reconhecer sua ilegitimidade ativa por entender que ele não detinha a condição de terceiro. Logo, não impede o julgamento da ação originária.

Sustenta que, à sua revelia e sem citação, na ação de recuperação judicial foi declarada a nulidade da compra e venda e determinado o cancelamento do registro da matrícula n. 83.064 do RGI de Rondonópolis, referente à escritura pública lavrada em 03/01/2013, na qual figurou como adquirente, com registro efetuado em 14/01/2013.

Argumenta que a transação foi formalizada mediante escritura pública e pagamento em cheque no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), antes da decretação da falência, ocorrida em 22/08/2013, e que o imóvel jamais pertenceu à massa falida, tampouco foi relacionado como bem dos sócios.

Assegura que o cancelamento do registro, determinado por meio do ofício n. 485/2014, afronta as formas legais de transmissão da propriedade imobiliária e viola a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, já que não foi chamado a se manifestar na ação recuperacional.

Afirma que permanece em seu favor o direito de ação, inclusive com efeitos reivindicatórios, visando ao reconhecimento da validade da compra e venda e a declaração de ineficácia dos atos que cancelaram o registro da matrícula n. 83.064.

Firme nesses argumentos, pugna pela nulidade da sentença. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 15104020.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso e a anulação da sentença ante a inexistência da coisa julgada, além do cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMXA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 24/09/2015
Lamartine Filho
ajuizou Ação Declaratória de Ineficácia de Atos Jurídicos, Cancelamento de Averbações no Registro Imobiliário e Indenização por Danos Morais e materiais em desfavor da
Massa Falida de RDK Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Na peça vestibular o Autor esclareceu que as empresas RW Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., Grafitt Transportes Ltda. e Autor Posto Ferrari Ltda. integravam o mesmo grupo econômico da Requerida, inicialmente sob a administração do Administrador Judicial Silvio Luiz de Moura Leite e, atualmente, sob a responsabilidade da Síndica Gláucia Albuquerque Brasil.

Relatou que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 18/08/2010 e deferido em 30/08/2010, ocasião em que foi determinada a habilitação dos créditos no prazo de quinze dias junto ao Administrador Judicial.

Afirmou ter tomado conhecimento de que, durante a suspensão dos prazos processuais em razão do recesso forense de 2014 e do Provimento n. 33/2013-CM, o Juízo Recuperacional, por meio da decisão de fls. 2744/2756, apreciou de forma coletiva e simultânea: (i) o pedido formulado por Botran Transporte de Carga Ltda.; (ii) o pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico do qual nenhuma das empresas recuperandas, ora falidas, ou seus representantes legais participaram, decisão esta que, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, atingiu diretamente o direito de propriedade do Autor, adquirente de boa-fé, e a posse que exercia sobre seu imóvel; (iii) os embargos de terceiro opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., em face da decisão de fls. 2749/2753; e, por fim, decretou a falência das empresas nominadas, com a fixação do termo legal da falência em 90 dias anteriores ao pedido de recuperação judicial, quando então houve a desconsideração da personalidade jurídica das falidas e a decretação da indisponibilidade dos bens pertencentes aos sócios Wanderley Afonso da Silva e sua esposa.

Descreveu que o imóvel em questão consiste no Lote 14, Quadra 43, área de 100m2, com frente para a Avenida Presidente João Goulart (antiga Rua 14), Bairro Vila Aurora, com os limites e confrontações especificados na Matrícula n. 83.064, de 07/10/2008, do 1º Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Rondonópolis. O bem foi adquirido dos Srs. Antenor Nunes da Silva e sua esposa Sebastiana Aparecida da Silva, conforme Escritura de Compra e Venda lavrada no 2º Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis.

Especificamente sobre o pedido de recuperação judicial, o Autor aduziu que seu imóvel não constou na relação de bens das falidas, e nem deveria constar, pois nunca pertenceu às empresas ou

a qualquer de seus sócios.

Seguiu dizendo que, de forma inusitada, o Administrador Judicial da massa falida, às fls. 2926 da ação recuperacional, requereu
“o cumprimento urgente e imediato da decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado fraudulentamente entre o Sr. Antenor Nunes da Silva e Lamartine Filho sob a mentoria do sócio Wanderley Afonso da Silva, relativo ao Lote n. 14, descrito na matrícula n.

83.064 do RGI Local, devendo o referido imóvel constar em sua matrícula como de propriedade da massa falida da empresa RKD Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.”

O Autor enfatizou que a demanda consiste no enfrentamento da decisão proferida pelo Juiz recuperacional as fls. 2747/2749) nos seguintes termos:

[...] O Sr. Administrador Judicial requereu às fls. 2656/2658 que seja declarada nula a negociação levada a efeito pelo sócio da recuperanda Wanderley Afonso da Silva envolvendo o Lote n. 14, descrito na matrícula n. 83.064 do RGI Local.

O Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido.

Efetivamente, diante das robustas provas juntadas aos autos, principalmente pela declaração de fls. 2659 prestada pelo Sr. Antenor Nunes da Silva, dano conta de que no mês de janeiro de 2013 foi procurado pelo sócio Wanderley Afonso da Silva para que providenciasse a transferência do mencionado imóvel diretamente para o Sr. Lamartine Filho, verificam-se presentes provas suficientes para que o negócio em questão seja declarado nulo. Conforme ficou demonstrado, a empresa RDK Comercio de Derivados de Petróleo Ltda adquiriu ambos antes do Sr. Antenor Nunes da Silva o lote n. 14, entretanto, o mesmo não foi escriturado em razão dos custos do ato, prática bastante comum no comercio.

Anda, o fato de o imóvel em questão ter sido anunciado para venda por uma imobiliária da cidadã por tempo considerável, juntamente com os outros dois que pertencem à recuperanda sem qualquer insurgência dos envolvidos, corrobora a versão de que efetivamente o socio Wanderley tenha se apropriado do bem em questão de forma fraudulenta e repassado os direitos de propriedade adquiridos pela recuperanda a terceiro.

Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 166, VII do Código Civil c.c. art. 66 da Lei 11.101/05, concluiu-se que o pedido para que o negócio envolvendo o lote n. 141 da matrícula n. 83.064 do RGI local seja declarado nulo deve ser deferido, uma vez que restou claro vislumbrar que tal ajuste se deu o com único intento de fraudar credores.

Expeça-se Ofício do RGI local para que o registro R.2/83064 da matrícula n. 83.064 seja anulado em razão do que foi decidido”. [...]

Sustentou que a decisão da forma como proferida viola o direito de propriedade assegurado no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, e reflete o equívoco do Juízo Recuperacional ao conferir valor absoluto a meras declarações unilaterais, as quais não possuem o condão de infirmar as provas testemunhais regularmente produzidas sob o crivo do contraditório.

Afirmou que a declaração destacada pelo magistrado não se reveste de força probatória robusta, por ter sido elaborada conforme a conveniência do declarante e sócio Reinaldo Manoel Guimarães, sobretudo diante do reconhecimento, pelo próprio Juízo, da existência de animosidade entre este e Wanderley Afonso da Silva.

Ponderou que, se de fato o imóvel objeto da controvérsia integrasse o patrimônio da massa falida, caberia às Recuperandas promover o registro do contrato de compra e venda no cartório competente, bem como incluir referido bem no rol de ativos da recuperação, providências que, contudo, não foram adotadas.

Asseverou, em síntese, que tanto o Administrador Judicial, quanto a empresa falida não produziram prova concreta da existência do contrato de compra e venda do imóvel, do efetivo pagamento do preço ou das condições avençadas.

Ressaltou, ainda, que não houve sequer tentativa de registrar eventual instrumento particular, sem olvidar que o compromisso de compra e venda, por si só, não transfere o domínio do imóvel, tampouco confere ao promitente comprador a condição de proprietário, tratando-se tão somente de obrigação de transferir o domínio, cuja eficácia real depende do registro nos termos da legislação civil aplicável.

Com esses argumentos, requereu a declaração de eficácia da compra e venda, de ineficácia dos atos de cancelamento do registro imobiliário em nome do Autor, e translativo da propriedade do imóvel para o nome da Massa Falida RDK Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Pugnou, via de consequência, pelo restabelecimento da Matrícula n. 83.0647, do Registro n. 02/83064 efetivado em 14/01/2013 e, pela exclusão da Averbação n. 3/83064 datada de 09/09/2013 bem com a determinação judicial contida no Ofício n. 485/2014 expedido pelo Juiz Recuperacional em 09/09/2014.

Requereu a distribuição da ação por dependência à ação de recuperação judicial n. 8136-48.2010.8.11.0003 (código 439469) e a condenação da massa falida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo aqueles em decorrência dos constrangimentos a que foi submetido sem lhe ser oportunizada a defesa, e estes em virtude dos custos despendidos para a defesa dos seus direitos e interesses até o ajuizamento da ação, com a ressalva de que eventuais despesas futuras serão anexadas as autos.

À causa atribuiu o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Na contestação, a Massa Falida de RDK Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. suscitou, em preliminar, a ocorrência de preclusão e coisa julgada, pois

o Autor já havia ajuizado Embargos de Terceiro, os quais foram rejeitados por carência da ação, tendo o Embargante, em seguida, desistido do prazo recursal.

Afirmou que, não obstante, o Autor reapresenta as mesmas alegações e fundamentos, embora sob diferente denominação da ação, tratando-se, inequivocamente, dos mesmos pedidos e da mesma causa de pedir já deduzidos na petição anterior.

Postulou, assim, pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da preclusão consumada.

Acrescentou, ainda, que a coisa julgada material está caracterizada, uma vez que o Autor, ao desistir do recurso cabível contra a decisão anteriormente proferida, atraiu a definitividade daquela deliberação judicial, não lhe sendo lícito, portanto, rediscutir o mesmo objeto já apreciado nos Embargos de Terceiro opostos em 21/08/2014.

Arguiu, também, em preliminar, a carência da ação, por impossibilidade jurídica do pedido, ao fundamento de que a ação anulatória de ineficácia de negócio jurídico não se presta à finalidade que o Autor, em verdade, pretende alcançar.

Sustentou, ainda, que, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal, a decisão proferida às fls. 2747 pelo Juízo Recuperacional deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento ou de outra ação própria, de competência originária do Tribunal.

Diante de tais fundamentos, requereu o reconhecimento das preliminares suscitadas e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, sustentou que o Autor não logrou êxito em esclarecer as razões pelas quais o Sr. Antenor Nunes da Silva, de forma expressa, declarou ter vendido o imóvel à empresa RDK Comércio, e afirmou, contraditoriamente, que a venda subsequente teria sido fraudulenta.

Da mesma forma, não conseguiu justificar o fato de a Massa Falida ter adquirido três imóveis confrontantes àquele que alega ter adquirido de boa-fé.

Destacou que as alegações do Autor se limitam à invocação da matrícula do imóvel, a qual afirma ser nula, razão pela qual não se mostra suficiente para amparar suas pretensões.

Aduziu, ainda, que o simples depósito do valor na conta do Sr. Antenor Nunes da Silva não é elemento hábil a demonstrar a boa-fé do negócio jurídico, tampouco tem o condão de afastar a presunção de veracidade do registro, por se tratar de ato que, por sua própria natureza, se mostra compatível com a prática de simulação.

Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica no Id. 15102506.

Intimados para especificarem as provas, a Requerida pediu o julgamento antecipado da lide e o Autor requereu o saneamento do feito.

Na sequência, foi encartada aos autos a sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis referente aos Embargos de Terceiros n. 2851-64.2016.8.11.0003 (código 819812) opostos por Amoroso Metálicos e Transportes Ltda. em face de AGS Comércio de Pneus Ltda.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Autor foram rejeitados.

O Advogado da Requerida – Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento – propôs Execução dos Honorários Advocatícios fixados naquela sentença.

Inconformado, Lamartine Filho interpôs Recurso de Apelação no qual rebateu os fundamentos da sentença e pugnou por sua nulidade com a devolução dos autos ao Juiz singular para o prosseguimento da ação. Alternativamente, pediu o provimento do Recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 151040200.

De acordo com a Certidão de Id. 15101455

os autos, originariamente físico em 1º Grau, foram digitalizados nos termos da Portaria nº 151/2018/PRES/TJMT e distribuído automaticamente no sistema PJE, em conformidade com a Resolução 185/2013-CNJ, para a Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Ao recebê-los, a Relatora determinou o encaminhamento à douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo
“conhecimento e provimento do recurso para, inicialmente, determinar a juntada da sentença recorrida nos autos e, por fim, anular a decisão recorrida, ante a inexistência da coisa julgada, além do evidente cerceamento de defesa, nos termos da fundamentação supra.”

Em 18/11/2019 a Relatora determinou o desentranhamento da sentença de Id. 15102515 e a juntada da sentença recorrida (Id. 24522953).

Na sequência, por meio de decisão unipessoal proferida

em 05/02/2020, a Relatora anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juiz singular, nos seguintes termos (Id. 29951461):

[...] De fato, da mera leitura da decisão impugnada, tem-se que esta em nada tem a ver com o processo em tela, visto que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados por AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA. em face de AGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, declarando extinto o feito com julgamento do mérito.

Nesse ponto, o douto parecerista consignou:

“A princípio, importante salientar que a sentença recorrida, proferida em 24/11/2017, não consta nos autos até o momento, uma vez que a decisão de ID 15102515, se refere ao processo 2851-64.2016.8.11.0003 (Código 819812). Assim sendo, o Parquet requer o imediato desentranhamento da sentença de ID 15102515 e posterior juntada da sentença recorrida.”

Assim, deve a mesma ser anulada, por não atender os requisitos do art. 489 do CPC, nos termos do entendimento jurisprudencial: [...]

Assim, sem maiores digressões, com o parecer ministerial, anulo a sentença juntada, determinando o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, tornando sem efeito o despacho de id. 24522953.

Intime-se.

O
decisum
transitou em julgado em 04/03/2020.

Aportado os autos na 1.ª Instância, em 13/03/2020 o Gestor da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis impulsionou o feito e intimou as partes para dar regular prosseguimento ao feito.

O Autor pugnou pelo cumprimento da decisão proferida no julgamento do Recurso de Apelação.

Em 22/03/2022 os autos foram

encaminhados para a Central de Processamento Eletrônico do TJMT para digitalização e migração ao Sistema PJE. O Relatório de Ocorrências está datado de 28/03/2022.

Intimados acerca da conversão do tipo de tramitação (híbrido), o Autor pugnou pela regularização da digitalização e, tendo em vista a ausência de peças relevantes (RAC, parecer do MP e Decisão da Relatora), tomou a iniciativa de acostá-las aos autos, juntamente com o rol de andamento processual extraído do site do TJMT no qual consta a sentença proferida em 24/11/2017, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, ante a manifesta coisa julgada (art. 485, V, CPC), e compeliu o Autor a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

O Juiz determinou a intimação do Administrador Judicial da Massa Falida para manifestação, devendo relatar pormenorizadamente o curso processual destes autos, em paralelo com o processo falimentar.

Em resposta, o Administrador recapitulou os fatos que conduziram à anulação da compra e venda do imóvel defendido pelo Autor (Lote 14), rememorou que o Autor não interpôs qualquer recurso contra aquela decisão proferida no processo de falência e, por fim, requereu o julgamento antecipado da lide.

Após oitiva do Ministério Público, o Juiz determinou intimação do Autor para que indique as provas que pretende produzir e, deferiu o pedido de anotação de tramitação prioritária ao feito, haja vista a demonstração de que a parte é idosa. Indeferiu o pedido de averbação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel, haja vista que o imóvel já foi levado a leilão judicial e, sendo assim, a medida certamente causaria prejuízos ao terceiro que adquiriu o bem na hasta pública.

Inconformado, o Autor opôs Embargos de Declaração para sanar vício de omissão.

O
Parquet
opinou pela rejeição dos Aclaratórios e o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução, debates e julgamento.

Em petição datada de 31/07/2023, o Autor insistiu pelo cumprimento da decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação, e ponderou que não há justificativa para tamanha resistência do Juiz nesse particular.

Alegou que com o retorno dos autos, incumbia ao Juiz desentranhar a sentença declarada nula e juntar a sentença que já havia sido prolatada e que já estava lançada no sistema Apollo em 24/11/2017.

Pincelou que o fundamento utilizado pelo Juiz para extinguir a ação originária não subsiste, pois ao caso é inaplicável a coisa julgada e que esta sentença deve ser apreciada pelo Tribunal de Justiça.

Requereu, pois, a imediata remessa dos autos ao Juízo
ad quem.

Ao rejeitar os Aclaratórios, o Juiz singular consignou que
“não há que se cogitar em descumprimento de ordem superior, uma vez que a v. decisão proferida na APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014337-80.2015.8.11.0003 anulou a sentença anteriormente proferida e determinou: o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, tornando sem efeito o despacho de id. 24522953.”

O Autor, mais uma vez, reiterou a decisão
ad quem
não foi cumprida e que
“é ilógico afirmar-se que uma sentença, prolatada em relação aos presentes autos, mas que sequer chegou ao tribunal, com o recurso de apelação, pudesse ser anulada, ainda mais que a decisão superior, expressa e claramente se refere a anulação da sentença que não dizia respeito ao recurso de apelação interposto pelo ora requerente, e que, portanto, obviamente, não se tratava da sentença apela, espera e requer se digne vossa excelência reconsiderar o que já decidido a respeito e via de consequência, dar integral e imediato cumprimento ao que determinado pela eminente desembargadora relatora, na apelação cível 14337-80.2015.8.11.0003.”
(Id. 195677670)

Em nova petição, o Autor insistiu pela juntada da sentença proferida na ação originária e posterior remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para o prosseguimento da Apelação.

Em 17/11/2023 o Juiz determinou:

[...] 01 – Que a sentença proferida, que extinguiu essa ação sem julgamento do mérito, por acolhida da preliminar de coisa julgada, seja juntada ao caderno processual.

Para o cumprimento desta determinação, invoco o princípio da cooperação, a fim de que, sendo necessário, a Serventia Judicial intime as partes para que, podendo auxiliar, forneçam cópia da sentença proferida, que não consta da digitalização dos autos.

02 – Que, posteriormente, sejam os autos novamente remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que o recurso de apelação do autor possa, então, ser regularmente apreciado – tal como requerimento expressamente formulado pelo mesmo.

Em decorrência de todos esses fatos, torno sem efeitos as deliberações proferidas após o retorno dos autos a esta comarca. [...]

Encartada a sentença no Id. 195677675 os autos foram enviados a este Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais (Id. 15103979 até Id. 15104017 – Pág. 5), o Apelante sustenta que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro (código 737779) não possui natureza terminativa, pois não enfrentou o mérito da controvérsia, limitando-se a extinguir o feito com fundamento na ilegitimidade ativa do embargante, ora Apelante, sob o argumento de que não detinha a condição de terceiro.

Afirma que essa decisão é insuscetível de produzir coisa julgada material.

Alega que não figurou em qualquer relação processual nos autos da recuperação judicial que culminou na decretação da falência da Apelada e que, à sua revelia e sem regular citação, foi declarada a nulidade da compra e venda do imóvel matriculado sob o n. 83.064 do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, bem como determinado o cancelamento do respectivo registro.

Ressalta que tal aquisição ocorreu por meio de escritura pública lavrada em 03/01/2013, na qual figuraram como vendedores Antenor Nunes da Silva e Sebastiana Aparecida da Silva, e como adquirente o próprio Apelante, com registro em 14/01/2013 (R-02/83.064).

Afirma que, além da formalização por escritura pública, a emissão de cheque no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na mesma data comprova a efetiva aquisição do bem.

Defende que o imóvel jamais integrou o patrimônio da massa falida da Apelada, tampouco constou da relação de bens dos sócios apresentada na recuperação judicial. Destaca, ainda, que a falência foi decretada em 22/08/2013, sete meses após a celebração do negócio jurídico.

Sustenta que, ao tomar conhecimento da sentença, exerceu o direito de buscar a tutela jurisdicional por meio da Ação Declaratória de Ineficácia de Atos Jurídicos, Cancelamento de Averbações no Registro Imobiliário e Indenização por Danos Morais e Materiais, não havendo vedação legal à propositura dessa nova demanda.

Assevera que a sentença proferida nos embargos de terceiro não impede o ajuizamento de ação diversa com o mesmo objeto, pois não produziu coisa julgada material, mas apenas formal.

Reitera que não participou de qualquer relação jurídico-processual que tivesse por objeto a perda do imóvel, tampouco foi regularmente citado em ação que visasse esse fim, o que evidencia a violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Impugna o Ofício n. 485/2014 expedido pelo Juízo Recuperacional, pois o ato violou as formas legais de transmissão da propriedade imobiliária.

Argumenta que, inexistindo ação própria para o cancelamento do registro e ausente a sua intimação para se defender, remanesce em seu favor o direito de ação, inclusive com efeitos reivindicatórios, em razão da procedência dos pedidos de declaração da validade da compra e venda e da ineficácia dos atos de cancelamento promovidos na matrícula n. 83.064.

Requer a nulidade da sentença. Subsidiariamente, pede sua reforma a fim de que seja julgado procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Inobstante todo o relatado, para o deslinde da controvérsia é oportuno rememorar que a Apelada ajuizou pedido de Recuperação Judicial no ano de 2010. Durante a tramitação da referida ação, o Administrador Judicial informou ao Juízo que fora procurado em seu escritório pelo sócio do grupo empresarial, Sr. Reinaldo Manoel Guimarães. Na ocasião, este relatou que seu então sócio, Sr. Wanderley Afonso da Silva, teria, em janeiro de 2013, mediante fraude praticada por intermédio de terceiros, se apropriado de imóvel pertencente à empresa Recuperanda.

Segundo o relato, o imóvel, registrado sob a matrícula n. 83.064, fora adquirido pela empresa mediante contrato particular de compra e venda celebrado com o Sr. Antenor Nunes da Silva, contrato esse que jamais fora levado a registro por ausência de recursos financeiros para o pagamento de impostos e emolumentos necessários à lavratura da escritura pública.

O Administrador Judicial, diante da gravidade da informação, diligenciou a apuração dos fatos, entrevistou pessoas envolvidas e concluiu que o referido imóvel havia sido retirado do patrimônio da empresa de forma fraudulenta. Diante disso, requereu a declaração de nulidade da simulação de compra e venda realizada entre o Sr. Antenor e o Sr. Lamartine (Apelante), por entender que este último teria sido induzido a erro.

Juntou, para tanto, as declarações do próprio Sr. Antenor Nunes da Silva, de Marcineia Ferreira Neves e de Reinaldo Manoel Guimarães, além da certidão de inteiro teor da matrícula n. 83.064 e do croqui da quadra onde se localiza o imóvel objeto da controvérsia.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou favoravelmente ao pleito.

Na sequência, o Juízo da Recuperação Judicial, ao apreciar diversas questões, proferiu decisão em 15/08/2013 decretando a falência da empresa. No que tange especificamente ao imóvel discutido neste recurso, consta da referida decisão o seguinte trecho (Id. 195677196 – Pág. 4/5):

[...] DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO

O Sr. Administrador Judicial requereu às fls. 2656/2658 que seja declarada nula a negociação levada a efeito pelo sócio da recuperanda Wanderley Afonso da Silva envolvendo o lote de n.º 14, descrito na matrícula n.º 83.064 do RGI local.

O Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido.

Efetivamente, diante das robustas provas juntadas aos autos, principalmente pela declaração de fl. 2.659 prestada pelo Sr. Antenor Nunes da Silva, dando conta de que no mês de janeiro de 2013 foi procurado pelo sócio Wanderley Afonso da Silva para que providenciasse a transferência do mencionado imóvel diretamente para o Sr. Lamartine Filho, verificam-se presentes provas suficientes para que o negócio em questão seja declarado nulo.

Conforme ficou demonstrado, a empresa RDK Comércio de derivados de petróleo Ltda adquiriu anos antes do Sr. Antenor Nunes da Silva o lote n. 14, entretanto, o mesmo não foi escriturado em razão dos custos do ato, prática bastante comum no comércio.

Ainda, o fato do imóvel em questão ter siso anunciado para venda por uma imobiliária da cidade por tempo considerável, juntamente com os outros dois que pertencem à recuperanda sem qualquer insurgência dos envolvidos, corrobora a versão de que efetivamente o sócio Wanderley tenha se apropriado do bem em questão de forma fraudulenta e repassado os direitos de propriedade adquiridos pela recuperanda a terceiro.

Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 166, VII do Código Civil c/c art. 66 da Lei 11.101/05, conclui-se que o pedido para que o negócio envolvendo o lote n.º 14 da matrícula n.º 83.064 do RGI local seja declarado nulo deve ser deferido, uma vez que restou claro vislumbrar que tal ajuste se deu com o único intento de fraudar credores.

Expeça-se Ofício ao RGI local para que o registro R.2/83.064 da matrícula n. 83.064 seja anulado em razão do que foi decidido. [...]

Inconformado, Lamartine Filho opôs Embargos de Terceiro (id. 15101467), no qual se insurgiu especificamente quanto ao pedido do Administrador Judicial e à nulidade declarada pelo Juiz Recuperacional.

Ao sentenciar os Embargos de Terceiro, em 07/08/2014, ou seja, sob a vigência do CPC/73 e CC/02, o Juiz reconheceu a ilegitimidade de Lamartine Filho e indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos (Id. 15101979):

[...] Pelo que determina a norma processual, assiste direito ao terceiro, possuidor ou proprietário, para oferecer embargos, quando, não sendo parte do processo, nele sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, deposito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventario, partilha, para que lhe seja restituído o domínio e manutenido ou reintegrado na sua posse.

Apesar do grande número de documentos colacionados aos autos, não se deve afastar as razões dispostas na decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico indicado nos autos principais.

Nota-se que a decisão atacada, acolhendo a manifestação do Ministério Público, reconheceu que um dos sócios da falida, negociou o bem objeto dos presentes embargos com o embargante com o fito de fraudar os credores do processo de falência.

Conforme consta nos a autos principais, o bem negociado com o embargado possuía um “contrato de gaveta”(instrumento particular de compra e venda), onde o proprietário anterior se comprometeu a escritura-lo para a empresa falida.

Diante do contexto em que ocorreu a negociação, bem como diante do vultuoso valor comercial envolvido, seria impossível ao embargante não ter ciência de tal fato, até porque o imóvel em questão restou anunciado (com grande publicidade) para venda durante meses por uma imobiliária local juntamente com os outros dois imóveis contíguos e pertencentes a massa falida, como se todos fossem um só bem e pertencentes à ela.

De qualquer forma, quem sucede na posse de coisa litigiosa não pode ser considerado terceiro, se não desconhecia a existência da demanda que envolvia o imóvel adquirido, estando, portanto, sujeito aos efeitos da decisão proferida nos autos principais, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 42 do CPC.

[...] Nesse contexto, para que o processo seja eficaz a fim de atingir a finalidade buscada pela parte faz-se mister que a lide seja deduzida em juízo com observância de alguns requisitos básicos denominados condições da ação.

Dessa forma, o embargante não pode opor embargos de terceiro, por não possuir legitimidade, sendo carecedor da ação.

Assim, nos termos do art. 295, III, CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, I e VI do mesmo diploma legal.

A controvérsia posta em julgamento neste Apelo, portanto, cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de coisa julgada material em relação à decisão que extinguiu os Embargos de Terceiro anteriormente opostos pelo Apelante, e à possibilidade de prosseguimento da Ação Declaratória.

Consoante estabelece o artigo 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Confira-se:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Acerca do tema, oportuna lição de Ovídio A. Baptista da Silva, ao dispor que a coisa julgada pode ser definida
“como a virtude própria de certas sentenças judiciais, que as faz imune às futuras controvérsias, impedindo que se modifique, ou se discuta, num processo subsequente, aquilo que o juiz tiver declarado como sendo ‘a lei do caso concreto”.
(in Curso de Processo Civil, vol. I, Sergio Antonio Fabris Editor, 2ª ed., reimpressão, 1991, p. 425).

José Miguel Garcia Medida destaca que
“a coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Reconhecia a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação”
(José Miguel Garcia Medina, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed. Revista dos Tribunais, p. 806).

Aliás, é tarefa do juiz
“fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)”
(Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

No caso, observa-se que o Juiz singular extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a matéria já teria sido definitivamente apreciada nos autos da Recuperação Judicial (processo n. 8136-48.2010.8.11.0003) e nos Embargos de Terceiro opostos pelo Apelante (processo n. 2851-64.2016.8.11.0003).

É certo que a preclusão e a coisa julgada são instrumentos que visam conferir segurança jurídica e estabilidade às decisões judiciais, impedindo que a mesma controvérsia seja perpetuamente discutida. No entanto, para que a coisa julgada material se opere, é imprescindível que tenha havido efetivo julgamento de mérito, na forma do art. 502 do CPC.

Na hipótese, ao julgar os Embargos de Terceiro, o Juiz sentenciante reconheceu a ilegitimidade ativa do Apelante, sem adentrar no exame das questões de mérito relacionadas à validade da aquisição do imóvel ou à suposta fraude contra credores. Ou seja, a demanda foi extinta sem análise do mérito, justamente por entender que o Embargante não tinha legitimidade para propor aquela ação.

Portanto, não houve formação de coisa julgada material, mas tão somente formal, o que não impede o ajuizamento de nova ação, sob fundamentos idênticos ou não, desde que devidamente adequados à via eleita e preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação.

Com efeito, o fundamento adotado na sentença recorrida para extinguir a ação se mostra equivocado, na medida em que, como visto, não houve pronunciamento judicial sobre o mérito da controvérsia nos embargos de terceiro anteriormente manejados, o que afasta a incidência da coisa julgada material.

Acresça-se que o Juiz singular fundamentou a extinção da ação na necessidade de manter o
“que ficou decidido no processo de falência (cód. 439469) e também nos embargos de terceiro (cód. 737779), pois não é crível admitir que, em futura ação, se reaprecie matéria já decidida anteriormente”.

Contudo, tal fundamentação não se sustenta, pois não é o fato de as alegações serem semelhantes que caracteriza a coisa julgada material, mas sim a análise efetiva da matéria de mérito na sentença anterior, o que, como demonstrado, não ocorreu nos Embargos de Terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A coisa julgada material advém da sentença em que o juiz decide com resolução do mérito, como quando acolhe ou rejeita o pedido do autor. O principal efeito dessa decisão de mérito é a impossibilidade de reforma, seja no mesmo processo ou em outro. Portanto, não se admite a submissão da mesma demanda ao Judiciário.
2. Pedido complementar de indenização por danos materiais formulado em ação diversa da referente à indenização já obtida, com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada se o pedido abarcar danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos. 3 . Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 2046349 SP 2023/0003089-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (sem destaque no original)

Dessume-se, pois, que a sentença deve ser anulada, a fim de permitir o regular prosseguimento da demanda, com a devida instrução e julgamento do mérito.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao

primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025